Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-03.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008619-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA LIRIO SILVA - CPF: 171.155.071-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008619-03.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Maria Terezinha Lirio Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOSCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Tratando-se de incidência de tarifas bancárias em conta salário, cujo pagamento se dá mediante débitos mensais e consecutivos, denominadas “de trato sucessivo”, portanto, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, conforme o artigo 27 do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

De acordo com a resolução do Banco Central nº 3.402 de 2006, em se tratando de conta destinada unicamente ao recebimento de sua verba salarial, inadmissível a cobrança, a qualquer título, de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas, sendo inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, decido:

a)
CONFIRMAR
a liminar concedida;

b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado
Cesta Bradesco Expresso II, Bradesco Vida Previdência, Cartão Crédito Anuidade, Cesta Benefício I;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes o valor de
R$ 1.673,55 [Hum mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos] sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

PREJUDICIAL DE MÉRIO/ PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrente argumenta a prescrição da ação, de acordo com o artigo 206, §3º, V do CC, em virtude da inexistência de fato de serviço, no caso concreto, não sendo possível a aplicação do artigo 27 do CDC.

No entanto, trata-se o caso de incidência de tarifas bancárias em conta salário, cujo pagamento se dá mediante débitos mensais e consecutivos, denominadas “de trato sucessivo”, portanto, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, conforme o artigo 27 do CDC.

Por outro lado, mostra-se impertinente acolher a preliminar para que seja declarada a prescrição de parcelas anteriores a 09/08/2013, visto que a devolução das tarifas bancárias, inicia-se com o extrato bancário datado de setembro/2020.

Prejudicial de mérito não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Bradesco Expresso II, Bradesco Vida Previdência, Cartão Crédito Anuidade e Cesta Benefício I.) e acerca da natureza da conta corrente contratada pela Autora, consubstanciaria em conta salário ou em conta corrente comum.

Quanto ao cabimento de tal cobrança, outra conclusão não há senão a de que ela é realmente ilegítima.

É que ao contrário das ponderações lançadas pelo banco Recorrente, não há qualquer indício de prova de que a conta da Recorrida seja efetivamente conta corrente, visto que não há empréstimos, seguros ou investimos que pudessem caracterizá-la como tal. Assim os extratos juntados aos autos não deixam dúvidas de que os débitos incidiram sobre os proventos beneficiários da Autora.

Outrossim, faço destacar que inexistem nos autos quaisquer provas de que teria sido concedida à parte autora a opção de contratação para a abertura de uma conta bancária diversa da opção por ela contratada e que fosse, esta sim, exclusivamente para o recebimento do seu benefício previdenciário, sem ter que aderir a qualquer pacote de serviços, primeiramente porque não trouxe o banco recorrente o contrato de abertura da conta, ônus que lhe competiria, a teor da disposição contida no artigo 373, II, do CPC.

Como se não bastasse, considerando os extratos bancários acostados aos autos, muito embora tenha ocorrido a utilização de serviço de débito em conta, a despeito de não contratado pela Autora de forma expressa, as movimentações bancárias realizadas demonstram que efetivamente só se utilizava a conta para o recebimento do seu benefício.

De todas as provas acima mencionadas, analisadas em conjunto, é de se concluir pela necessidade de ser aplicado á hipótese dos autos o princípio da primazia da realidade sore a forma, de modo a permitir a conclusão de que a conta foi não só destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário, mas efetivamente utilizada apenas para tal fim.

De tal sorte, considerando as características e finalidade da conta bancária aberta, conquanto não se tenha juntado aos autos o devido contrato de abertura, tem-se que, de fato, se trata de uma conta destinada a receber o seu benefício previdenciário mensal, o que veda a instituição financeira contratada de cobrar, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, por força do disposto na Resolução BACEN 3.40206,
in verbis:

Art. 1º: A partir de 1º de janeiro de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, as quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

I – é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis”.

Assim, os descontos efetivados a título de tarifas e demais pacotes de serviços, na conta da Autora este título devem ser devolvidos.

Diferente do que afirma o Recorrente, tais valores devem ser devolvidos em dobro, visto que o artigo 42, parágrafo único do CDC, não exige a prova da má-fé, bastando o pagamento indevido,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto aos danos morais, os descontos reiterados na conta da autora que tem como finalidade o recebimento de aposentadoria, ultrapassa o mero dissabor, máxime considerando sua renda mensal de R$ 1.045,00, fato que, à evidência afeta sua subsistência.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser mantido, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe
. Condeno o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021